Tribunal: TJDFT
Processo: 0746930-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação. Aperfeiçoamento. Pagamento e penhora. Frustração. Aferição de bens penhoráveis que guarnecem a residência da executada e subsequente constrição. Diligência postulada pelo exequente. Ausência de localização de outros bens passíveis de expropriação. Deferimento da diligência. Viabilidade. Ressalva. Alcance. Preservação da impenhorabilidade legalmente assegurada. Bens de elevado valor ou que ultrapassem os acessórios que guarnecem as residências de padrão médio. Condição. Adiantamento das custas correspondentes. Agravo parcialmente provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que promove o agravante, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de mandado de constatação e avaliação de bens localizado na residência duma das executadas.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo apto a autorizar a expedição de mandado de constatação e avaliação de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito no endereço duma das executadas/agravadas, viabilizando a aferição da subsistência de patrimônio expropriável de titularidade dela.
III. Razões de decidir
3. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que alcance adornos suntuosos, obras de arte, veículos e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”, sendo essa a exata dimensão da proteção que é assegurada ao excutido pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que o afeta.
4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, inciso II, do estatuto processual civil aos bens móveis, aos pertences e às utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, é excepcionada pelo mesmo dispositivo no que concerne aos bens de elevado valor ou em relação àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
5. Observadas as salvaguardas legais, postulada pelo credor a realização de diligência destinada à apuração de subsistência de bens móveis que guarnecem a residência do devedor passíveis de expropriação, deve ser a medida deferida com esses contornos, sem aperfeiçoamento de imediata penhora, inclusive porque a execução se faz no interesse da realização do débito em execução, estando a ultimação da diligência condicionada ao adiantamento das custas correspondentes e adstrita à apuração e discriminação dos bens localizados.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.